Tribunal: TJDFT
Processo: 0719040-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0719040-54.2020.8.07.0001 APELANTE: PAULA MOREIRA FELIX COSTA APELADO: GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A D E S P A C H O Com a finalidade de assegurar o respeito ao contraditório efetivo e observado o princípio da não surpresa, presente no art. 10 do CPC, intime-se a apelante para, querendo, manifestar-se, em cinco dias, sobre a suposta violação da dialeticidade recursal, suscitada em contrarrazões pela parte apelada (id 22044556 - p. 4/6). Expirado o prazo acima, com ou sem manifestação do recorrente, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 25 de março de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator